Tribunal: STF
Processo: RE 385884
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO
NATALINA (DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO). CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE
SOCIAL. LEI Nº 8.212/91. LEGITIMIDADE.
1.      A gratificação natalina
tem natureza remuneratória e integra para todos os efeitos o salário
 do empregado (Súmula 688/STF).
2.      Contribuição para a seguridade
social. Incidência sobre o décimo-terceiro salário.
Legitimidade.
        Agravo regimental não provido.